Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706034-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO, JENICE LEILA PESSOA DE ARAUJO AGRAVADO: RACHEL FREIRE GAMEIRO HORST D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, às Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimentam e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator